Tribunal: TJSP
Processo: 1006707-51.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Denunciação da seguradora à lide. Prévio acordo extrajudicial celebrado entre a autora, a proprietária do veículo envolvido no acidente e a seguradora, com outorga de quitação plena e irretratável. Responsabilidade solidária entre o condutor e o proprietário do veículo. Transação com um dos devedores solidários que

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Denunciação da seguradora à lide. Prévio acordo extrajudicial celebrado entre a autora, a proprietária do veículo envolvido no acidente e a seguradora, com outorga de quitação plena e irretratável. Responsabilidade solidária entre o condutor e o proprietário do veículo. Transação com um dos devedores solidários que aproveita aos demais. Inteligência do artigo 844, §3o, do Código Civil. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000159816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006707-51.2016.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante ANA PAULA
DE OLIVEIRA PATARELO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A e JANAINA FURLIN GROSSI.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de março de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006707-51.2016.8.26.0019 - Americana - VOTO No 5546 2/4
Apelação no 1006707-51.2016.8.26.0019
Apelante: Ana Paula de Souza Oliveira Patarelo
Apeladas: Janaína Furlin Grossi e Tókio Marine Seguradora S/A
Comarca: Americana 1a Vara Cível
Juíza: Fabiana Calil Canfour de Almeida
Voto no 5546
Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais,
morais e estéticos. Denunciação da seguradora à lide. Prévio
acordo extrajudicial celebrado entre a autora, a proprietária do
veículo envolvido no acidente e a seguradora, com outorga de
quitação plena e irretratável. Responsabilidade solidária entre o
condutor e o proprietário do veículo. Transação com um dos
devedores solidários que aproveita aos demais. Inteligência do
artigo 844, §3o, do Código Civil. Recurso improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 571/578,
acrescenta-se que a ação de indenização por danos morais, estéticos e
materiais ajuizada por Ana Paula de Souza Oliveira Patarelo contra Janaína
Furlin Grossi, assim como a denunciação à lide da Tókio Marine Seguradora
S/A, foram julgadas improcedentes, com a condenação da autora ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da causa, observado o benefício da assistência judiciária
gratuita concedido.
Inconformada,
recorre
a
autora,
sustentando,
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do
julgamento antecipado da lide. No mérito, alega que o acordo extrajudicial foi
firmado sob coação, pois se encontra em situação de hipossuficiência frente à
seguradora. Afirma que outorgou apenas quitação parcial, já que o montante
pago era insuficiente para reparar todos os danos sofridos, e apenas em favor
da segurada Maria Aparecida Furlin Grossi, não atingindo a seguradora, que
figurou no termo de acordo somente como testemunha. Pugna pela
complementação dos valores já pagos. Pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006707-51.2016.8.26.0019 - Americana - VOTO No 5546 3/4
por ambas as apeladas (fls. 599/601 e 602/608).
É o relatório.
Voto.
Trata-se de ação de indenização por danos morais,
materiais decorrentes de acidente de trânsito.
De
proêmio,
não
se
vislumbra
o
propalado
cerceamento de defesa, porque desnecessária a produção de outras provas
além da documental já produzida nos autos. E, como é cediço, sendo o juiz o
destinatário das provas, ao verificar ser bastante o material cognitivo carreado
aos autos, a ele compete julgar antecipadamente a lide, tornando prescindível
a produção de outras provas. Tanto assim que, nos termos do artigo 130 do
Código de Processo Civil, pode o magistrado "determinar as provas
necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou
meramente protelatórias".
No mérito, melhor sorte não socorre a apelante.
Isso porque a autora, a segurada Maria Aparecida
Furlin Grossi, proprietária do automóvel envolvido no sinistro, e a
litisdenunciada firmaram acordo extrajudicial (fls. 248/252), em que a
seguradora se comprometeu ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de
indenização pelos danos decorrentes do acidente de trânsito, incluindo “danos
corporais, morais, lucro cessante, diferença salarial, estéticos, psicológicos,
pensionamento ou qualquer outro tipo de indenização prevista no
ordenamento jurídico atual e futuro” (cláusula 4, fls. 248). Outrossim, com o
pagamento da indenização, a autora outorgou “a mais ampla, geral, irrestrita
e irrevogável quitação por todos os danos decorrentes do evento” (cláusula 9,
fls. 249).
Não há como se acolher, tampouco, qualquer
alegação de coação, uma vez que a autora foi assistida por advogada na
celebração do acordo extrajudicial, como revelam as correspondências
eletrônicas de fls. 173/247. De mais a mais, certo é que o reconhecimento de
qualquer vício de consentimento na indigitada transação apenas seria viável
na competente ação anulatória.
Nesse cenário, tem inteira aplicação ao caso dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006707-51.2016.8.26.0019 - Americana - VOTO No 5546 4/4
autos a proibição de venire contra factum proprium, já que a autora celebrou
o indigitado acordo extrajudicial, outorgando quitação plena e irretratável para
nada mais reclamar quanto a todos os danos decorrentes do acidente de
trânsito, e posteriormente ajuizou a presente demanda pretendendo a
complementação da indenização, de modo que tal mudança de orientação
quebra a expectativa antes gerada, com ofensa à lealdade entre as partes.
Por fim, não se pode perder de vista que a
responsabilidade do condutor culpado pelo acidente é solidária com a do
proprietário do veículo, de modo que a transação celebrada entre a vítima e a
proprietária, com outorga de quitação total, aproveita à condutora, devedora
solidária, extinguindo a dívida também em relação a ela, na exata dicção do
artigo 844, § 3o, do Código Civil.
Em suma, a r. sentença deu correta solução à
demanda e merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso, com a majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor
atualizado da causa, ressalvada a gratuidade processual.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora